Tribunal: TJSP
Processo: 1005748-54.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reembolso. Utilização de rede não referenciada. Inexistência de impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.